Tribunal: STF
Processo: HC 221187
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Carneiro de Moura, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 766.578/SP.



    Narram os autos que paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de fixação de regime prisional mais brando e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. 



    Ao final, requer o seguinte:



    “(a) Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja imposto regime aberto para inicial cumprimento de pena e, subsidiariamente, seja imposto o regime semiaberto; seja convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e que seja possibilitado ao Paciente recorrer em liberdade; 



    (b) No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo fixando-se o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena, convertendo a pena privativa de liberdade e concedendo o direito de o Paciente recorrer da sua sentença em liberdade.”



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Note-se, ademais, que a tese referente à fixação do regime de pena sequer foi analisada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a sua apreciação direta por esta Suprema Corte, sob pena de dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 121.512-AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    No que se refere à alegação de ausência de fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do réu, transcrevo parte da decisão proferida pelo Ministro Relator:



    “Como visto no relatório, o réu foi condenado, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão. Na ocasião, o direito de recorrer em liberdade foi indeferido com base na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 51): 



    Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito dos réus de recorrerem em liberdade. 



    Por sua vez, a decisão que decretou a preventiva, mencionada no édito condenatório, assim dispôs (e-STJ fls. 59/60): 



    Havendo prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), somados ao risco à ordem pública, à ordem econômica, à garantia da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis), conforme art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a decretação da prisão. Contudo, devem ser observadas também as hipóteses apresentadas no art. 313, também do Código de Processo Penal. Verifica-se que a situação em exame está compreendida no art. 313, do Código de Processo Penal, em razão de crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Extrai-se dos citados dispositivos legais que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta delituosa, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi). 



    [...] 



    No caso, há evidente gravidade concreta, que destoa da mera subsunção ao tipo penal em abstrato, uma vez que foi apreendida enorme quantidade de cocaína em galpão onde se encontravam os suspeitos. Um deles, inclusive, alegou ser engenheiro, de origem colombiana, e receberia, segundo ele mesmo, R$ 40.000,00 para projeto de elétrica do galpão onde estavam as drogas, sem dar maiores justificativas. O outro suspeito, segundo consta, foi visto entrando e saindo diversas vezes do local durante a campana efetuada pela polícia, indicando atuar no local em alguma medida e, portanto, ter consciência das drogas lá escondidas. Assim, tamanha quantidade de cocaína (31,9 quilogramas), armazenada em galpão aparentemente destinado à distribuição ou talvez até ao refino da substância ilícita indica que os suspeitos representam risco à ordem pública, ante seu envolvimento não superficial com a mercancia de tóxicos, o que determina sua segregação cautelar. 



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois, ao reportar-se ao decreto prisional, invocou o magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada – aproximadamente 32kg (trinta e dois quilos) de cocaína –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida excepcional.” (grifos nossos).



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente